Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701251-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ARAUJO NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravo de instrumento interposto por GILMAR ARAÚJO NEVES foi recebido inicialmente sem o pretendido efeito suspensivo (suspensão da exigibilidade dos valores devidos a título de IPTU e TLP referente ao ano de 2021), sem prejuízo de reanálise do quadro fático e jurídico, mediante a efetiva comprovação do depósito judicial das parcelas vencidas e não pagas e das parcelas vincendas, cobradas a título de IPTU e TLP. O agravante requer a consideração do “decisum”, ao tempo em que colaciona documentos que comprovariam o efetivo depósito judicial referente aos valores devidos no exercício de 2021. O depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, ao mesmo tempo em que garante a sua quitação, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 517937/PE, DJe 17/06/2009; TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1301953, DJe 30.11.2020 e 1a Turma Cível, acórdão 1141844, PJe 07.12.2018). Desse modo, diante da comprovação do pagamento do crédito tributário, com base no documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, acolhe-se o pedido liminar recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação de regência, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL dos documentos colacionados pelo agravante. Após, venham os autos imediatamente conclusos, para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito